Tribunal: TJBA
Processo: 8003451-68.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003451-68.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ROSANGELA RAFAELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve integralmente a sentença, reconhecendo o dever de indenizar por danos morais em razão de atraso superior a quatro anos na entrega de empreendimento imobiliário, bem como condenando ao pagamento de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração, bem como se é cabível o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto aos danos morais, lucros cessantes e afastamento de caso fortuito ou força maior.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

5. O prequestionamento das matérias suscitadas é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6. Indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, diante do intuito de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8003451-68.2023.8.05.0229, tendo, como Embargante,

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP

e, como Embargada,
ROSANGELA RAFAELA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA